Tribunal: STF
Processo: RE 1591538
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA, ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO. ESTABILIDADE ASSEGURADA PELO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS — ADCT. AUSÊNCIA DE DIREITO A VANTAGENS PRIVATIVAS DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO: TEMAS 1.157 E 1.254 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A PRETENSÃO AUTORAL DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 

    I — Conforme entendimento consolidado no julgamento do RE 1.426.306/TO (Tema 1.254 da Repercussão Geral), da relatoria da Ministra Rosa Weber, Presidente, os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social, exclusivo dos titulares de cargos efetivos aprovados em concurso público. A modulação de efeitos fixada no referido julgamento preservou as pensões e aposentadorias concedidas até 17/6/2024, mas não assegurou aos servidores estabilizados por força do art. 19 do ADCT os mesmos direitos dos servidores ocupantes de cargo efetivo.

    II — Nos termos da tese fixada no julgamento do Tema 1.157 da Repercussão Geral (ARE 1.306.505/AC, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes), é vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal e da decisão proferida na ADI 3.609/AC.

    III — É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de legislação local, consoante a Súmula 280/STF.

    IV — Agravo regimental a que se nega provimento.